Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-80.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800199-80.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Provas suficientes de autoria e materialidade. Sum. 500/STJ. Ausência de liame subjetivo. improcedência. Participação de menor importância. inocorrência. Dosimetria escorreita. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por MAURÍCIO SANTOS DE SOUZA contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), reconhecendo-se o concurso formal entre eles (CP, art. 70).

II. Q
uestão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de concessão de liberdade provisória para o apelante durante o trâmite do recurso; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (iii) determinar se é caso de afastamento da majorante de concurso de pessoas; (iv) analisar a alegação de participação de menor importância; e (v) revisar a dosimetria da pena.

III. R
azões de decidir

3.

O pedido de liberdade provisória é inócuo, pois o apelante já respondeu ao processo em liberdade e teve mantido esse direito na sentença.

4.

As provas dos autos — especialmente a prisão em flagrante, o reconhecimento pessoal feito pela vítima, seu relato coerente e firme, e os depoimentos das testemunhas policiais — são suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado e corrupção de menor.

5.

A autoria e a participação do apelante estão comprovadas por sua atuação ativa no delito, demonstrando o liame subjetivo e a cooperação consciente para o resultado delituoso, o que justifica a incidência da majorante do concurso de agentes (CP, art. 157, §2º, II).

6.

A participação de menor importância não encontra campo nos autos, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento.

7.

A condenação pelo crime de corrupção de menores está de acordo com a jurisprudência do STJ e com a Súmula 500, por se tratar de delito formal, sendo irrelevante a prévia corrupção do adolescente e suficiente a evidência de que o apelante o envolveu em conduta criminosa.

8.

O quantum da pena, calculada pelo juízo singular, se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado nesta instância.

IV. D
ispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II; 70; 29; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2264313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.05.2023; STJ, Súmula 500.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

MAURICIO SANTOS DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA (ID23554621), que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa;

- Pelo delito de corrupção de menores, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

O juízo concluiu pela ocorrência do concurso formal, majorando a pena mais grave (do roubo) em 1/6, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (ID 23554639), a Defesa pede, preliminarmente, que o recorrente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso. No mérito, pede sua absolvição, com fundamento no artigo 386, do CPP, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede sua absolvição pelo delito de corrupção de menores, por ausência de provas. Ainda, afirma a inexistência de liame subjetivo e pede a exclusão da majorante do concurso de agentes. Por fim, pede o reconhecimento da participação de menor importância e a consequente reforma da dosimetria, para redução da pena.

Em Contrarrazões, o dominus litis se manifestou pelo
não provimento
do recurso defensivo (ID23554642).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso

(ID24932931)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 23554545):

“(...) no dia 05.01.2023, o SGT PM ADRIANO DA SILVA RIBEIRO, compareceu na Seccional Urbana da Marambaia, informando que na referida data, por volta das 00h30m, um homem, identificado como o denunciado, na companhia de um adolescente, efetuaram um roubo em frente o Via Show, na Av. Augusto Montenegro, Bairro Parque Verde, nesta cidade, onde subtraíram um aparelho de telefone celular da vitima, identificada como JOÃO PAULO BEZERRA PANTOJA.

Que, por volta das 01h57m, sua guarnição, composta pelo CB PM DA LUZ e SD PM NASCIMENTO, foi acionada para atender a uma ocorrência onde um homem estava ensanguentado em um posto de combustíveis, ao lado do Supermercado Formosa da Av. Augusto Montenegro, Bairro Parque Verde.

Que foram ao referido posto de combustíveis e o homem, identificado como o denunciado, afirmou que foi agredido por populares, não identificados, os quais o acusaram de haver participado do referido roubo.

Que a guarnição o levou à UPA da Sacramenta e posteriormente à Seccional Urbana da Marambaia. Que a vítima foi contatada, compareceu à Seccional e reconheceu o denunciado como sendo o homem que juntamente com um adolescente, identificado como HENRICO CAUÃ SOUSA DOS REIS, que foi apreendido por outra guarnição policial e conduzido para a DATA, efetuou o roubo contra si.

Foram ouvidos em depoimento, o CB PM WELLINGTON DA LUZ COSTA e o SD PM DIEGO NASCIMENTO PEREIRA.

A vitima, JOÃO PAULO BEZERRA PANTOJA, disse que trabalha como segurança no estabelecimento Via Show e no dia 05.01.2023, por volta das 00h30m, estava na rua, mexendo no celular (MOTOROLA MOTO E6i), quando um adolescente, que vestia uma camisa azul escura apontou o que parecia ser uma arma de fogo em sua direção, dizendo “PASSA, PASSA, PASSA” e puxou o aparelho de sua mão, tendo saído correndo e montado na garupa de uma bicicleta, onde estava um homem moreno, magro, trajando uma camisa branca, identificado como o denunciado, o aguardando e após, se evadiram do local. Que correu para onde estavam alguns mototaxistas e pediu auxilio, tendo os mototaxistas acionado uma guarnição da Policia Militar que passava pelo local. Que os policiais conseguiram apreender o adolescente com um simulacro de arma de fogo e seu aparelho de telefone celular. Que compareceu à DATA para os procedimentos legais. Que o homem que estava com o adolescente, identificado como o denunciado, conseguiu fugir e após algumas horas uma outra guarnição da Policia Militar lhe contatou, dizendo que um suspeito havia sido detido e levado à Seccional da Marambaia, onde compareceu e o reconheceu como sendo o denunciado.

O denunciado, ao ser interrogado pela autoridade policial, disse que no dia e hora dos fatos, estava em companhia do adolescente que conhece como “CAUÃZINHO” transitando pela Av. Augusto Montenegro, quando o mesmo pulou da bicicleta, sacou uma arma da cintura e pegou o aparelho de telefone celular de um segurança do Via Show. Que não sabia que o adolescente iria fazer isso e não sabia que o mesmo portava arma. Que o adolescente correu e subiu na garupa da bicicleta e se evadiram do local, sendo perseguidos por populares, momento em que parou a bicicleta e os populares passaram a lhe agredir e o adolescente correu. Que após apanhar muito, os populares o mandaram ir embora e após algum tempo, foi detido por policiais em um posto de combustíveis, ao lado do Supermercado Formosa, sendo levado para atendimento medico e após a Seccional Urbana da Marambaia. (...)”

Após regular instrução, o apelante foi condenado na forma antes relatada

São os fatos.

- DO PLEITO LIBERATÓRIO:

O recorrente pede para aguardar em liberdade o julgamento do seu recurso.

Observo que o juízo, considerando que o réu respondeu praticamente todo o processo solto, concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Assim, o pleito é inócuo.

- DA ABSOLVIÇÃO, DA MAJORANTE E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

A defesa pede a absolvição do apelante, sustentando seu pleito na insuficiência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta, ainda, ausência de liame subjetivo, pedindo o afastamento da majorante e o reconhecimento da participação de menor importância, pleitos cujo debate argumentativo se confunde, por isso sua análise conjunta neste tópico.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

Autoria e materialidade dos delitos restaram sobejamente provadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. Num. 23554446 - Pág. 4), Auto de Prisão em Flagrante (Id. Num. 23554446), Cópia do Registro Geral de identificação civil do menor envolvido na ação delituosa (Id. Num. 23554531 - Pág. 2), além dos depoimentos prestados em juízo.

Vejamos as declarações tomadas em juízo.

A vítima do roubo,
João Paulo Bezerra Pantoja
, em juízo, declarou que:

“(...) Que estava trabalhando de vigia, em um casa de show na Augusto Montenegro, e o acusado chegou com um outro rapaz; Que chegou armado e colocou a arma em sua cabeça e falou “perdeu, perdeu” e puxou seu celular, correu, pulou na bicicleta, que o outro já estava esperando, e foram embora; Que correu até os mototáxis, do lado de onde trabalhava, e os mototaxistas foram de moto e pegaram o acusado primeiro e o seguraram, depois foram atrás do menor e o encontraram, juntamente com a polícia; Que a polícia lhe mandou verificar se era seu celular mesmo e constatou que era; Que ele e a polícia ficaram procurando a arma; Que eles encontraram a arma que estava escondida embaixo de um carro, perto de uma vala; Que era um simulacro; Que eles vieram para Belém para a delegacia porque tinha um menor; Que depois eles voltaram para fazer o boletim do acusado na Augusto Montenegro; Que teve seu celular subtraído, mas recuperou; Que reconheceu os dois no momento em que foram detidos; Que dava para perceber que um deles era menor, porque ele tinha características físicas de adolescente, rosto de criança de 15 (quinze) anos; Que o acusado aparentava ser maior mesmo, por volta de 18 anos, era bem alto; Que não conversou com nenhum dos dois; Que não se lembra precisamente, mas acha que o menor estava de camisa preta e boné preto e o maior com camisa branca; Que a população pegou o acusado e bateu nele e “brecharam” a cabeça dele; que o acusado fugiu e o encontram próximo ao formosa desmaiado por ter sangrado bastante” (Mídia ID de origem 123513422)

A testemunha de acusação,
PM Wellington da Luz Costa,
declarou em juízo:

“(...) Que se recorda do acusado; Que recorda que foi passado via CIOP, uma ocorrência de roubo próximo a uma casa de show na Augusto Montenegro (...) Que passaram pelo CIOP que o acusado e o adolescente efetuaram um suposto roubo e eles estavam em um posto de gasolina, próximo a um supermercado; Que foi localizado um cidadão que tinha sido agredido por populares e estava jogado no chão, transtornado; Que não se recorda do outro (adolescente); Que não recorda se o outro era menor; Que levaram um aparelho celular da vítima e não recorda se foi recuperado; Que a viatura em que estava foi levar o acusado para uma unidade de saúde, pois ele estava muito machucado; Que não recorda se foi encontrado algum armamento com o acusado; Que teve contato com a vítima, a qual já estava na delegacia; Que a vítima já tinha ligado via CIOP e a informaram que tinham encontrado um cidadão que poderia ser o suposto assaltante; Que a vítima se deslocou para a delegacia e após o atendimento médico do acusado, se dirigiram a delegacia e a vítima reconheceu o acusado na delegacia; Que era madrugada e se recorda que tinha um frentista no posto que lhe disse que o acusado tinha chegado pedindo ajuda e alegando que tinha sido assaltado; Que não sabe o que motivou as pessoas a agredirem o acusado; Que não sabe dizer se o acusado estava de bicicleta no dia e que o acusado estava sem camisa e de bermuda jeans; Que não se recorda se o bem subtraído da vítima foi encontrado com o acusado; Que não conversou com o acusado porque ele estava muito machucado e não conseguia nem falar seu nome (...)”. (Mídia ID 112890750)

A testemunha de acusação,
PM Adriano da Silva Ribeiro,
declarou:

“(...) Que não se recorda dessa ocorrência; Que recorda da situação de um cidadão estar bastante agredido; Que soube via CIOP dessa situação e o cidadão estava próximo a um posto de gasolina; Que não lembra se o cidadão é o denunciado; Que não sabe porque e quem agrediu o denunciado; Que não foi encontrada arma com o denunciado; Que não teve contato com o adolescente. (...)” (Mídia ID 112890750).

A testemunha de acusação,
PM Diego Nascimento Pereira
,

declarou:

“(...) Que lembra do acusado; Que receberam, via CIOP, a informação de que tinha um rapaz ensanguentado e foram até o local e constataram que o acusado estava com escoriação na cabeça e aparentava lerdeza; Que eles fizeram perguntas para o acusado e ele não soube responder; Que levaram o acusado ao hospital para atendimento e depois para a delegacia; Que não chegou a conversar com populares; Que não acompanhou 100% os procedimentos na delegacia porque era motorista da viatura, então ficou na viatura; Que só encontraram o acusado; Que não encontraram arma com o acusado; Que não recorda se encontraram algum objeto da vítima com o acusado (...)”. (Mídia ID 112890750)

A vítima de corrupção de menores,
H. C. S. dos R.
, foi ouvido na Vara da Infância e juventude e relatou:

“Que tem 16 anos e mora com seus pais; Que na hora do assalto estava acompanhado de um maior de idade e acha que o nome dele é Davi; Que o maior lhe convidou para praticar o assalto e estava com um simulacro; Que ele que anunciou o assalto e portava o simulacro; Que o maior lhe entregou o simulacro e sabia que ele era adolescente; Que a vítima lhe entregou o celular e eles fugiram; Que uns 15 minutos depois a polícia fez a sua apreensão; Que não estava junto do maior quando o pegaram; Que o maior conseguiu fugir, mas foi pego; Que a população foi “para cima” dele; Que estava com o celular da vítima quando o apreenderam e foi devolvido para a vítima; Que não tinha praticado outros atos infracionais além desse; Que está bastante arrependido; Que aceitou o convite para assaltar por falta de opção; Que mora com sua mãe e seu pai; Que está estudando o 9º ano; Que fazia curso de operador de caixa; Que acha que o maior não tem passagem pela polícia; Que conheceu o maior na rua e tem pouco contato com ele; Que esse assalto foi praticado por volta de 22h30/23h e se encontrou com o maior por volta de 21horas; Que estava passando, perto da sua casa, e o maior lhe chamou; Que estava sozinho quando ele o chamou (...)”. (Mídia ID 109305622; 109305624; 109305626; 109305629)

Por fim, o recorrente
Maurício Santos de Souza,
interrogado, respondeu:

“Que é solteiro e tem uma filha e está à espera de outro; Que estudou até o 1º ano e trabalha com lanches; Que não foi preso antes e nem responde a outro processo criminal; Que nesse dia foi dar um “apoio” para o adolescente; Que o adolescente pediu para levá-lo até umas “meninas” e foi porque não tinha nada pra fazer e era de madrugada, então queria dar uma volta; Que não sabia que ele tinha esse “negócio” na cintura; Que subiu com a bicicleta na calçada porque estava esperando o adolescente, que disse que ia perguntar a hora para o rapaz, e quando viu que o adolescente vinha correndo, ele o jogou para fora da bicicleta, pois o adolescente tentou subir em sua bicicleta; Que o adolescente saiu correndo; Que o adolescente queria ir com umas meninas passando a via show; Que ele levou o adolescente até lá, mas não tinha nada e voltaram; Que a bicicleta era emprestada de um colega perto de sua casa, para ir para o trabalho no outro dia; Que o adolescente foi em sua casa a noite e ficou um tempo por lá e só depois o adolescente pediu para ele ir levá-lo; Que conheceu o adolescente na rua onde morava, no Benguí; Que ficou entre o meio do adolescente e a vítima, mas não sabia o que ele estava fazendo e nem viu o adolescente assaltar; Que não saiu com o adolescente na bicicleta depois do assalto e que o jogou da bicicleta e o adolescente saiu correndo; Que saiu normal no caminho de sua casa e populares o pegaram e lhe bateram; Que não viu o adolescente com arma porque ele estava com a camisa “meio” larga; Que não sabia que o adolescente ia fazer isso; Que o adolescente desceu da bicicleta e disse que ia perguntar a hora para o rapaz e quando viu o adolescente veio correndo e tentou subir em sua bicicleta, e ele o empurrou e o adolescente saiu correndo; Que subiu na calçada e se fosse fazer alguma coisa, não tinha como fazer porque se for para um lado da calçada cai e se for para o outro se “atrapalha”; Que as pessoas o viram de bike e pensaram que estava envolvido; Que não viu se o adolescente foi pego e não sabe se o celular da vítima foi encontrado.(...)” (Mídia ID 123513425)

Como se vê, as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa, não havendo que se falar em absolvição.

As firmes declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório do crime de roubo majorado.

Nesse sentido:

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo em exclusão da majorante, uma vez que restou claro que o crime foi cometido em conluio.

A participação de menor importância não encontra campo nos autos, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

- DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

A defesa pede a absolvição do recorrente, do delito do art. 244-B do ECA, uma vez que não estaria comprovado o dolo do agente.

Mais uma vez, não procede o argumento.

O entendimento adotado por esta Corte de justiça é o de que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal e, portanto, para sua configuração, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo, inclusive, irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.

O Entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.

DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "
A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ
" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2264313/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03/05/2023)

A matéria se encontra sumulada pelo STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (SÚMULA 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)

In casu
, restou devidamente comprovada a menoridade do adolescente bem como a sua participação no delito, restando acertada a conclusão do juízo.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para redução das penas, especialmente em decorrência do reconhecimento da participação de menor importância.

Ocorre que, conforme já foi dito, a participação de menor importância não foi reconhecida e a dosimetria das penas encontra-se imune de reparos, observando-se que as penas-base foram fixadas no mínimo legal e apenas a pena referente ao delito de roubo foi majorada, no patamar mínimo, em decorrência do concurso de pessoas.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/07/2025